Tribunal: TCU
Processo: 009.762/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento do Processo de Conciliação e Arbitragem NUP 00688.000100/2020-14, aberto perante à Advocacia-Geral da União, para conciliar os interesses do FNDE e do Estado do Amapá em relação à devolução dos valores na área da educação e que foram utilizados indevidamente (processo autuado em atenção à determinação contida no item 9.3 do Acórdão 834/2022-TCU-Plenário, TC 017.164/2020-6)

Inteiro teor:
Acórdão 2540/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dar ciência à Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da União (AGU), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que a celebração do Termo de Conciliação 01/2022/CCAF/CGU/AGU infringiu o art. 36, § 4o, da Lei 13.140/2015, visto que foi efetivada sem a anuência expressa do Relator da matéria neste Tribunal; b) deixar de tomar outras providências com relação à ocorrência referida no item anterior, tendo em vista que o termo de conciliação já foi extinto; c) enviar cópia da presente deliberação, juntamente com a instrução da unidade técnica (peças 32/33), à AGU, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Governo do Estado do Amapá, para conhecimento; d) encerrar o processo, com base no art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno, mediante apensamento definitivo ao TC Processo 017.164/2020-6 . 1. Processo TC- Processo 009.762/2022-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Governo do Estado do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.